Tribunal: TJMT
Processo: 1038849-70.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038849-70.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[SEBASTIAO FERREIRA DE SOUZA - CPF: 383.964.751-72 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE MARIA LUCIA ROCHA GOMES - CPF: 513.031.674-68 (AGRAVANTE), IRMAOS RODRIGUES CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA - EPP - CNPJ: 07.916.801/0001-40 (AGRAVADO), ATILA KLEBER OLIVEIRA SILVEIRA - CPF: 951.012.331-53 (AGRAVADO), JOAO MARIO GOMES DO NASCIMENTO - CPF: 801.906.931-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), BASE DUPLA SERVICOS E CONSTRUCOES CIVIL EIRELI - CNPJ: 04.568.575/0001-66 (TERCEIRO INTERESSADO), DIANA GYSELE RODRIGUES FRANCO - CPF: 023.389.741-07 (ADVOGADO), ATILA KLEBER OLIVEIRA SILVEIRA - CPF: 951.012.331-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
1038849-70.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
MARIA LUCIA ROCHA GOMES

AGRAVADO:
ATILA KLEBER OLIVEIRA SILVEIRA
e
IRMAOS RODRIGUES CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA - EPP

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FRAUDE À EXECUÇÃO.
DES
BLOQUEIO DE VALORES EM CONTAS DE SÓCIO E ADVOGADO DA EXECUTADA. ACORDO EXTRAJUDICIAL CELEBRADO APÓS PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. DESVIO DE RECURSOS DESTINADOS A GARANTIR A EXECUÇÃO. DESNECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. IMPENHORABILIDADE DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AFASTADA. PRELIMINAR DE PRECLUSÃO CONSUMATIVA REJEITADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto em cumprimento de sentença de ação de indenização por danos material e moral, contra decisão que tornou sem efeito o bloqueio de valores nas contas bancárias do advogado e do sócio proprietário da empresa executada.

O exequente obteve penhora no rosto dos autos do processo nº 0021415-16.2012.8.11.0041 em 17.01.2025. A
empresa executada
, ciente da constrição, celebrou acordo extrajudicial em 18.07.2025 para
receber os valores diretamente nas contas pessoais de seu sócio e de seu advogado. O Juízo da 3ª Vara Bancária rejeitou a homologação do acordo e determinou o depósito judicial dos valores. O Juízo da 8ª Vara Cível inicialmente determinou o bloqueio dos valores desviados, mas posteriormente reviu sua posição e determinou o desbloqueio.

O
sócio agravado
alegou não conhecimento do recurso por prematuridade e preclusão consumativa, sustentando que o agravante interpôs simultaneamente embargos de declaração e agravo de instrumento contra a mesma decisão.

O agravante sustenta que o bloqueio não configura desconsideração da personalidade jurídica, mas medida para recuperar valores desviados em fraude à execução. Pleiteia o provimento do recurso para manter o bloqueio dos valores nas contas do sócio e do advogado da executada.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i)
analisar
se ocorreu preclusão consumativa pela interposição simultânea de embargos de declaração e agravo de instrumento; (
ii
) definir se o bloqueio de valores nas contas pessoais do sócio da empresa executada e de seu advogado, em razão de fraude à execução, depende da prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica; e (
iii
) verificar se a proteção da impenhorabilidade de honorários advocatícios se aplica quando o advogado participa conscientemente de ato fraudulento.

III. Razões de decidir

Não ocorreu preclusão consumativa. O agravo de instrumento foi protocolado em 04.11.2025 às 00:53, enquanto os embargos de declaração foram opostos às 12:14 do mesmo dia. Os recursos
constituem instrumentos processuais distintos disponíveis à parte, competindo ao recorrente decidir o momento da utilização, desde que respeitado o prazo recursal.

A penhora no rosto dos autos foi devidamente averbada em 04.02.2025. A executada, ciente da constrição, celebrou acordo extrajudicial em 18.07.2025 para receber valores diretamente nas contas pessoais de seu sócio e de seu advogado, configurando manobra destinada a frustrar a eficácia da ordem judicial.

A conduta da executada caracteriza fraude à execução nos termos do art. 792, IV, do CPC, que considera fraudulenta a alienação ou oneração de bens quando tramita contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência.

A desconsideração da personalidade jurídica se distingue de procedimentos de combate à fraude à execução. A primeira visa responsabilizar os sócios por dívidas da empresa em razão de abuso da personalidade jurídica. A segunda busca declarar a ineficácia de atos fraudulentos praticados pelo devedor.

O bloqueio nas contas do sócio e do advogado não configura desconsideração da personalidade jurídica, mas medida direta contra a fraude à execução, dispensando a instauração do respectivo incidente. O objetivo não é responsabilizar o sócio ou o advogado pelas dívidas da empresa, mas recuperar valores que deveriam garantir a execução e foram desviados
de forma absolutamente indevida
.

Exigir a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica para o bloqueio de valores sobre os quais pairam fortes indícios de fraude à execução constitui obstáculo processual indevido à efetividade da tutela jurisdicional.

O advogado participou ativamente do acordo como interveniente anuente, tendo plena ciência da penhora no rosto dos autos. A proteção conferida aos honorários advocatícios não pode servir de escudo para validar manobras que visam frustrar a efetividade da execução.

Quando o advogado participa conscientemente de ato que visa burlar uma constrição judicial, os valores por ele recebidos perdem a blindagem da impenhorabilidade.

A decisão proferida no Agravo de Instrumento nº 1029718-71.2025.8.11.0000 confirmou a validade e produção de efeitos da penhora realizada no rosto dos autos, não tendo sido suspensa pela decisão que concedeu efeito suspensivo à exceção de
pré
-executividade.

IV. Dispositivo e tese

Preliminar rejeitada. Recurso provido.

Tese de julgamento: "1. A interposição de embargos de declaração após o protocolo de agravo de instrumento no mesmo dia não configura preclusão consumativa, tratando-se de instrumentos processuais distintos disponíveis à parte. 2. O bloqueio de valores nas contas pessoais de sócio e advogado da empresa executada, quando há indícios de fraude à execução por desvio de recursos objeto de penhora no rosto dos autos, não configura desconsideração da personalidade jurídica, mas medida direta de combate à fraude, dispensando a instauração do respectivo incidente. 3. A proteção da impenhorabilidade de honorários advocatícios não se aplica quando o advogado participa conscientemente, como interveniente anuente, de acordo extrajudicial destinado a burlar constrição judicial previamente averbada."
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESPÓLIO DE MARIA LUCIA ROCHA GOMES
no
Cumprimento de Sentença
da Ação de Indenização por Danos Material e Moral promovida em face de
IRMÃOS RODRIGUES CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA – EPP e BASE DUPLA SERVIÇOS E CONSTRUCOES CIVIL EIRELI
, contra a decisão que tornou sem efeito a decisão que havia deferido o pedido de penhora via SISBAJUD nas contas bancárias do advogado e do sócio proprietário da empresa executada (ÁTILA KLEBER OLIVEIRA SILVEIRA e RENATO THOMAZ CORREIRA RODRIGUES, respectivamente), bem como determinou o imediato desbloqueio dos valores e ativos financeiros constritos em seus nome, mantendo a penhora no rosto dos autos do Processo nº 0021415-16.2012.8.11.0041.

Em síntese, sustenta o agravante
que havia
sido
deferid
a
penhora no rosto dos autos do processo nº 0021415-16.2012.8.11.0041, em trâmite na 3ª Vara Especializada de Direito Bancário, para garantir a satisfação do crédito exequendo
, bem como que,
em manobra destinada a frustrar a eficácia da ordem judicial,
a
executada IRM
Ã
OS RODRIGUES CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA firmou acordo extrajudicial naqueles autos para receber os valores diretamente nas contas pessoais de seu sócio e de seu advogado.

Alega
que o bloqueio de valores nas contas dos beneficiários do acordo fraudulento não configura desconsideração da personalidade jurídica, mas sim medida para recuperar valores desviados em fraude à execução, dispensando a instauração do respectivo incidente.

No mais, afirma que
a penhora no rosto dos autos jamais foi suspensa, conforme reconhecido em decisão
proferida no
Agravo de Instrumento nº 1029718-71.2025.8.11.0000
e, ao final, pugna pelo provimento do recurso
.

A liminar foi deferida para suspender os efeitos da decisão agravada, mantendo o bloqueio dos valores até o julgamento do recurso (ID 326976354).

Ao apresentar a contraminuta,
o agravado
ÁTILA KLEBER OLIVEIRA SILVEIRA
suscitou preliminar de não conhecimento do recurso por
prematuridade e preclusão consumativa, ao
argumento de que
o agravante interp
ôs
simultaneamente embargos de declaração e agravo de instrumento contra a mesma decisão. Argumenta que, ao optar por opor embargos de declaração em 04/11/2025, o agravante consumou seu direito de recorrer contra a decisão de primeiro grau, tornando inadmissível a interposição paralela do agravo de instrumento.

No mérito, refuta os argumentos do recurso, requerendo
o seu desprovimento
(ID
334823887
).

Contraminuta do
agravado
IRMÃOS RODRIGUES CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM

LTDA
–
EPP
pelo desprovimento (ID
329441874
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Consta dos autos que
a Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais nº
0026050-69.2014.8.11.0041
ajuizada por MARIA LÚCIA ROCHA GOMES foi julgada parcialmente procedente, nos seguintes termos:

A sentença foi mantida em sede de recurso de apelação cível e, iniciada a fase de cumprimento de sentença, a
pós
longo período de
busca por bens
, o exequente, ora agravante,
localizou um crédito da

empresa
a
gravada, obtendo a respectiva penhora no rosto dos

autos do processo nº 0021415-16.2012.8.11.0041.

Segundo o exequente, de forma maliciosa,
a primeira
executada/a
gravada, ciente da constrição, articulou um acordo para

receber os valores "por fora", desviando o montante que deveria

garantir a execução para as
contas bancárias pessoais de seu sócio e de

seu advogado, o segundo
a
gravado, ATILA KLEBER OLIVEIRA

SILVEIRA.

Narra que a
o tomar conhecimento
dos fatos
, o
J
uízo de origem
determinou
o bloqueio dos valores

desviados.
Contudo,
após manifestação dos

beneficiários
do desbloqueio nos autos
, o magistrado reviu sua posição e proferiu a

decisão ora agravada, determinando
a imediata liberação
dos

valores.

Sob a alegação de que o bloqueio de ativos nas contas da pessoa física e do advogado da empresa executada configura medida legítima, independentemente da instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, uma vez que há indícios de fraude à execução e desvio de recursos da empresa executada, o executado interpôs o presente agravo.

Pois bem.

Preliminar de
não conhecimento do recurso.

Consoante relatado, ao apresentar a contraminuta, o agravado
ÁTILA KLEBER OLIVEIRA SILVEIRA
suscitou preliminar de não conhecimento do recurso por prematuridade e preclusão consumativa, ao
argumento de que
o agravante interposto simultaneamente embargos de declaração e agravo de instrumento contra a mesma decisão.

Argumenta que, ao optar por opor embargos de declaração em 04/11/2025, o agravante consumou seu direito de recorrer contra a decisão de primeiro grau, tornando inadmissível a interposição paralela do agravo de instrumento.

Observa-se dos autos de origem que
o Agravo de Instrumento foi protocolado em 04/11/2025 às 00:53
(ID 326524353)
, enquanto os Embargos de Declaração foram opostos apenas às 12:14 do mesmo dia
(ID
213708652)
.

Em que pese os recursos tenham sido protocolados no mesmo dia,
não se verifica no caso a ocorrência de preclusão consumativa, tampouco
de
prematuridade, uma vez que
se trata
de dois instrumentos processuais
distintos
disponíveis
à parte
, competindo ao recorrente decidir o momento da
utilização, desde que respeitado o prazo recursal
.

Na hipótese,

o que pode ocorre
r
, com
a
oposição dos embargos de declaraç
ão logo após a interposição do agravo de instrumento, é
o risco de um recurso perder o objeto em razão do resultado do outro
.

Assim, quando
o agravante interpôs o agravo de instrumento, exerceu regularmente seu direito de recorrer, não podendo ser prejudicado por ter, posteriormente, apresentado embargos de declaração perante o
J
uízo de origem.

Desta feita,
rejeito a preliminar suscitada
.

Mérito.

Cinge o recurso em
definir se o bloqueio de valores nas contas pessoais do sócio da empresa executada e de seu advogado, em razão de suposta fraude à execução, depende da prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

Denota-se dos autos
que e
m 17/01/2025, o
J
uízo da 8ª Vara Cível determinou a penhora no rosto dos autos do processo nº 0021415-16.2012.8.11.0041, em trâmite na 3ª Vara Especializada de Direito Bancário, para garantir o crédito do agravante
(ID 180962922)
.

A penhora foi devidamente averbada e as partes foram intimadas em 04/02/2025
(ID
182420010
dos autos
0021415-16.2012.8.11.0041
)
. Posteriormente, em 18/07/2025, cientes da penhora, a empresa executada e o Banco BMG celebraram acordo extrajudicial para que os valores fossem pagos diretamente nas contas pessoais do sócio da executada e de seu advogado
(ID
201873190
)
.

O juízo da 3ª Vara Bancária, reconhecendo a manobra fraudulenta, rejeitou a homologação do acordo e determinou o depósito judicial dos
valores
(ID 202539230)
.
Tal decisão foi confirmada por esta
Câmara no julgamento do Agravo de Instrumento nº 1029718-71.2025.8.11.0000,
que
confirmou que
a validade e produção de efeitos d
a penhora
realizada
no rosto d
os autos
, não tendo sido suspensa pela decisão que concedeu efeito suspensivo à exceção de
pré
-executividade.

Diante desse cenário,
cabe

definir
se
é possível
a constrição de valores nas contas do sócio e do advogado da empresa executada
ou se depende da
desconsideração da personalidade jurídica
,
tal como entendeu o magistrado condutor do feito.

Nesse contexto, convém salientar que o
art. 792 do CPC/15 considera fraude à execução a alienação ou oneração de bens quando "
ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência
" (inciso IV).

No caso, a empresa executada, ciente da penhora no rosto dos autos, celebrou acordo para receber valores diretamente nas contas de seu sócio e de seu advogado, em clara tentativa de frustrar a eficácia da constrição judicial.

Tal conduta
denota
fraude à execução, tornando o ato ineficaz perante o credor, independentemente da instauração de incidente específico.

Neste particular, convém salientar
que
a desconsideração da personalidade jurídica
se distingue de procedimentos de
combate à fraude à execução. Enquanto a primeira visa responsabilizar os sócios por dívidas da empresa em razão de abuso da personalidade jurídica, a segunda busca apenas declarar a ineficácia de atos fraudulentos praticados pelo devedor.

No caso, não se pretende responsabilizar o sócio ou o advogado pelas dívidas da empresa executada, mas sim recuperar valores que, por direito, deveriam garantir a execução e foram desviados.

O bloqueio nas contas do sócio e do advogado não configura, portanto, desconsideração da personalidade jurídica, mas sim medida direta contra a fraude à execução, dispensando a instauração do respectivo incidente.

Aliás, exigir a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica para o bloqueio de valores sobre os quais pairam fortes indícios de fraude à execução, constitui em obstáculo processual indevido à efetividade da tutela jurisdicional
,
desvirtuando
a análise do instituto da fraude à execução.

Por
tais razões
,
em situações
como
a que se apresenta
,

em que
já foi reconhecida a fraude à execução, cabe apenas a declaração de
ineficácia do ato de acordo/liberação de valores em favor dos sócios/advogados.

Portanto,
de se concluir pela desnecessidade
de
instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

Quanto à alegação de que os valores transferidos ao advogado seriam honorários
advocatícios
e, portanto, impenhoráveis, cabe ressaltar que o advogado participou ativamente do acordo como "interveniente anuente", tendo plena ciência da penhora no rosto dos autos
,
não podendo alegar desconhecimento
do ato de constrição, o que afasta
a presunção de boa-fé de quem participa conscientemente do ato tido como fraudulento.

Assim, a
proteção conferida aos honorários advocatícios não pode servir de escudo para validar manobras que visam frustrar a efetividade da execução. Quando o advogado participa conscientemente de ato que visa burlar uma constrição judicial, os valores por ele recebidos perdem a blindagem da impenhorabilidade.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
para reformar a decisão agravada e manter o bloqueio dos valores nas contas do sócio da empresa executada e de seu advogado.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026